Tribunal: TJSP
Processo: 1017418-18.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Acolhem-se os embargos para incluir no cálculo do quinquênio tão somente as verbas denominadas Gratificação Geral e Vantagem Pessoal. Contudo, fica mantida a parcial procedência da ação, com sucumbência recíproca – Embargos parcialmente acolhidos.